Tribunal: TJBA
Processo: 0507801-58.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0507801-58.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO JOSE LOUREIRO CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: Estado Da Bahia

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACOR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507801-58.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JOAO JOSE LOUREIRO CARDOSO DA SILVA
e como apelada
Estado Da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.